Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-05.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RENOVA CASCAVEL 51-PATRIOTA / 17-PSL / 45-PSDB / 90-PROS / 36-PTC
Órgão julgador: RECORRENTE: RENOVA CASCAVEL 51-PATRIOTA / 17-PSL / 45-PSDB / 90-PROS / 36-PTC
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
25/05/2021
Número: 0600760-05.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600760-05.2020.6.16.0143
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600760-05.2020.6.16.0143 que julgou improcedente a pretensão lançada na AIJE, com fundamento
na jurisprudência do TSE/TRE, e a não configuração de abuso do poder político e de abalo ao art.
73, I e III, da Lei n. 9.504/97. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Renova
Cascavel em face da Coligação Mais Humana, sem Corrupção, Sem Desperdício e dos candidatos a
prefeito e vice Leonaldo Paranhos da Silva e Renato da Silva, alegando que, o ora investigado tem
sua propaganda eleitoral impulsionada principalmente no Instagram onde faz lives e publica vídeos
sobre a sua campanha e que na maioria desses vídeos o mesmo se utiliza de bens públicos. Aduz
que a propaganda ocorre dentro de uma escola pública, e o que chama atenção são as crianças
que, uniformizadas com a vestimenta das escolas municipais de Cascavel, são gravadas na
biblioteca, utilizando instrumentos musicais e computadores, e não há o que se falar que a
gravação foi feita em um dia de aula normal, uma vez que estamos vivenciando uma pandemia
onde as aulas são remotas. Em outro vídeo vê-se Guardas Municipais, servidores públicos, bem
como as viaturas que evidentemente não foram filmados em um dia normal de trabalho, violando
novamente o artigo que prevê a proibição de bens públicos).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENOVA CASCAVEL 51-PATRIOTA / 17-PSL / 45-PSDB / 90-
PROS / 36-PTC (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EVANDRO ROGERIO ROMAN PREFEITO
(RECORRENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)

EVANDRO ROGERIO ROMAN (RECORRENTE)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LEONALDO PARANHOS DA SILVA
PREFEITO (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

35178
616
24/05/2021 21:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.783

RECURSO ELEITORAL 0600760-05.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RENOVA CASCAVEL 51-PATRIOTA / 17-PSL / 45-PSDB / 90-PROS / 36-PTC
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVANDRO ROGERIO ROMAN PREFEITO
- OAB/PR0045822
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
RECORRENTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0045822
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LEONALDO PARANHOS DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
Num. 35178616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO
23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB /
10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ARTIGO 22 DA LC Nº64/90.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE
DE PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS QUANTO A GRAVIDADE DA
CONDUTA - ARTIGO 73, I E III, DA LEI Nº9.504/97. CONDUTAS
VEDADAS CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E
SERVIDORES EM FAVOR DE CANDIDATO. GRAVAÇÕES E IMAGENS
CAPTADAS EM ÁREAS DE ACESSO RESTRITO AO PÚBLICO GERAL.
IMAGENS REALIZADAS NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL, COM
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES, E CENTRAL DE MONITORAMENTO
DE SEGURANÇA. DESEQUILÍBRIO NA ISONOMIA E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 35178616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

1.No presente caso, a ação foi proposta com base em três vídeos de
campanha do candidato que ensejariam em conduta vedada do artigo 73
da Lei nº9.504/97 e abuso de poder.
2.Constatou-se que dois destes vídeos já foram objeto de apreciação nos
autos das representações por conduta vedada do artigo 73, incisos I e III,
da LE, sob nº0600772-19.2020.6.16.0143 (vídeo 1 – “Prefeito amigo da
criança)” e nº0600775-71.2020.6.16.0143 (vídeo 3 – “Nutricionista e
Escola Gládis”), porém tais ações foram extintas sem resolução de mérito,
não impossibilitando a apreciação nestes autos.
3.Utilização pelo então prefeito do município de Cascavel/PR e candidato
a reeleição de bem imóvel pertencente à Administração Pública, tendo
realizado gravações no interior de áreas restritas de uma escola, de
servidores durante o expediente e área interna de central de
monitoramento de segurança para realizar propaganda eleitoral em
benefício de sua própria candidatura, incorrendo na conduta vedada
prevista no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97.
4.Inobstante a irregularidade das condutas, considerando a gravidade das
sanções previstas no artigo 22 da LC nº64/90, a condenação por abuso
de poder deve ser lastreada em provas concretas e robustas, que
evidenciem uma maior gravidade do ilícito e da potencialidade lesiva ao
bem jurídico tutelado, o que não restou demonstrado nos autos.
5.Neste sentido a aplicação acima do mínimo legal parece razoável e
suficiente, vez que se trata de três propagandas eleitorais (vídeos), com a
incorrência no inciso I em duas delas e nos incisos I e III no terceiro vídeo,
razão pela qual arbitro em R$15.000,00 (quinze mil reais), de maneira
solidária.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo a
prática da conduta vedada disposta no artigo 73, incisos I e III, da Lei das
Eleições e condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de
multa no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto porRENOVA CASCAVEL

51-PATRIOTA/17-PSL/45-PSDB/90-PROS/36-PTC e EVANDRO ROGÉRIO
Num. 35178616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

ROMAN, contra sentença prolatada pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
improcedente, com fulcro no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97, a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral para apurar possível abuso de poder político por parte deCASCAVEL MAIS
HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO
23-CIDADANIA/20-PSC/22-PL/19-PODE/43-PV/40-PSB/15-MDB/55-PSD/14-PTB/10-

.
LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA
2.Em suas razões recursais os Recorrentes alegaram, em breve síntese, que a sentença de
improcedência prolatada pelo Juízo
está em desacordo com os fatos da demanda, posto
a quo
que os Recorridos

LEONALDO e RENATO, então Prefeito e Vice do município de Cascavel,
teriam incorrido na prática de improbidade administrativa e abuso de poder político, violando o
disposto no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97.
3.Aduziram que os recorridos realizaram filmagens para propaganda eleitoral no interior de
escola pública, fora do horário de funcionamento e de expediente dos servidores, o que
comprova que houve movimentação do erário municipal em benefício da candidatura dos
recorridos LEONALDO e RENATO.
4.Por este motivo postularam os Recorrentes pelo provimento do presente recurso, para que se
reforme a sentença do Juízo de primeiro grau, reconhecendo o abuso de poder por parte dos
Recorridos, condenando-os ao pagamento da multa prevista pelo artigo 73, §4º, da Lei
nº9.504/97, cassando seus registros de candidatura, conforme o previsto no artigo 73, §5º, da
Lei nº9.504/97 c/c o artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº64/90, e declarando sua
inelegibilidade por oito anos.
5.Em sede de contrarrazões os Recorridos alegaram, resumidamente, que não houve a
ocorrência da conduta vedada descrita no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97, posto que
as gravações apenas utilizaram as repartições públicas e os servidores como cenário para as
filmagens, tendo sido devidamente feitas nos moldes da lei.
6.Postularam, ainda, que não houve abuso de poder ou improbidade administrativa, e
requereram, por fim, a manutenção da sentença recorrida, para a confirmação da
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelos Recorrentes.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em sede de parecer, opinou pelo desprovimento do
presente Recurso, pois entendeu que não houve ofensa ao artigo 73, incisos I e III, da Lei
nº9.504/97, uma vez que as gravações foram feitas em ambientes vazios, sem presença de
servidores ou munícipes.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso, mormente a tempestividade,
razão pela qual merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Num. 35178616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

Judicial Eleitoral ajuizada pelo partido recorrente em face de LEONALDO PARANHOS DA
SILVA, RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO por suposta prática de abuso de poder político e
,
condutas vedadas, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº64/90 e artigo 73 da
Lei nº9.504/97.
3.Inicialmente, importante esclarecer que a presente Aije é embasada por 03 vídeos anexos à
inicial. Analisando seu conteúdo, constatou-se que dois destes vídeos embasaram também o
objeto deduzido nos autos das representações por conduta vedada do artigo 73, incisos I e III,
da LE, sob nº0600772-19.2020.6.16.0143 (vídeo 1 – “Prefeito amigo da criança)” e
nº0600775-71.2020.6.16.0143 (vídeo 3 – “Nutricionista e Escola Gládis”). Contudo tais
Representações foram julgadas extintas, sem resolução de mérito por este TRE-PR, diante do
reconhecimento da ilegitimidade ativa do representante.
4.Desta forma, como não houve apreciação de mérito dos vídeos impugnados, faz-se a análise
nesta ação.
5.A controvérsia dos autos cinge-se sobre a análise do conteúdo dos 3 vídeos impugnados na
inicial, disponíveis nos links https://www.instagram.com/p/CGziL2flcvw/?igshid=1pwcmfqv10g3s
, https://www.instagram.com/tv/CG00S5xBtwn/?igshid=v6kjkpcxag1e
, e verificar se houve a prática de condutas
https://www.instagram.com/p/CG3ZXsOp06e/
vedadas previstas nos incisos I e III, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, e, em conjunto com os
demais vídeos impugnados, constatar a ocorrência de abuso de poder político pelos recorridos,
apto a ensejar as sanções previstas no artigo 22, inciso XIV, da LC nº64/90.
6.De início, cumpre destacar o dispositivo legal que regulamenta especificamente a matéria das
condutas vedadas aos agentes públicos, qual seja o artigo 73 da Lei nº9.504/97, que assim
dispõe:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado (...) (grifo nosso).
7.Da análise dos autos, verifica-se que o então prefeito Leonaldo Paranhos da Silvae
candidato à reeleição no pleito de 2020, realizou propaganda eleitoral para sua candidatura
exibindo imagens e gravações realizadas em bens públicos, como escolas e viaturas da guarda
municipal e central de monitoramento de segurança do município de Cascavel/PR.
8.De plano, entendo que assiste razão à parte recorrente quanto à necessidade de reforma da
sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.
9.Quanto ao primeiro vídeo da propaganda
, analisando a gravação,
“Prefeito amigo da criança”
resta evidente a violação ao disposto no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, porquanto
Num. 35178616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

verifica-se que não houve mera captação de imagens dos bens públicos, mas que grande parte
das gravações ocorreram no interior da escola, em locais de acesso restrito ao público geral e
aos demais candidatos, havendo uso efetivo do bem público para realização de propaganda
eleitoral.
10.É certo que o acesso ao interior de áreas restritas da escola municipal pelo Recorrido
Leonaldo Paranhos da Silva, acompanhado de sua equipe de filmagem, bem como a
utilização de servidores públicos no acompanhamento às instalações da escola, só foram
possíveis em razão deste exercer o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, o que de
fato fere a isonomia e igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito.
11.Com efeito, o presente caso se enquadra na conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I,
da Lei das Eleições, pois restou evidente que o recorrido efetivamente utilizou de bem público
para realizar filmagens de propaganda eleitoral em benefício de sua própria candidatura à
reeleição, ferindo a paridade de armas entre os postulantes ao pleito.
12.Além de captar imagens de servidores públicos e alunos da escola, o vídeo juntado nos
autos ainda mostra o prefeito candidato à reeleição no interior do referido estabelecimento,
enaltecendo a estrutura e manipulando equipamentos do local, não havendo dúvidas de que se
trata de uma propaganda eleitoral em benefício de sua candidatura. Há, inclusive, veiculação
de imagens da estrutura do local, nomeadamente em locais bastante restritos, como a central
de monitoramento por câmeras.
13.Neste contexto, da mesma maneira em relação ao segundo vídeo
,
"da Guarda Municipal"
em que também é evidente a violação ao disposto no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97,
porquanto se verificou que na propaganda realizada pelo então atual prefeito do município,
neste caso, não houve apenas a mera captação de imagens, mas sim efetiva utilização dos
bens públicos em benefício de sua candidatura, sobretudo quanto às imagens gravadas no
interior da central de monitoramento de segurança, local de acesso restrito para o público geral.
14.Em ambos os casos não se mostra razoável sustentar que qualquer outro candidato poderia
realizar propaganda eleitoral nas mesmas condições, captando imagens no interior da escola
municipal e da central de monitoramento de segurança do município, acompanhado de sua
equipe de filmagem, com a finalidade exclusiva de obter conteúdo para sua campanha eleitoral.
15.Da análise dos autos, tem-se que no terceiro vídeo
, o então
"Nutricionista - Escola Gládis"
prefeito Leonaldo Paranhos da Silvarealizou propaganda eleitoral para sua candidatura
exibindo imagens e gravações realizadas também em bem imóvel público, nomeadamente na
Escola Municipal Professora Gladis Maria Tibola.
16.Da análise da gravação de vídeo e das imagens juntadas aos autos, restou evidente a
violação ao disposto nos incisos I e III, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, porquanto se verificou
que na propaganda realizada pelo então atual prefeito do município não houve somente a
captação de meras imagens dos bens públicos, mas que grande parte das imagens e
gravações ocorreram no interior da escola, em locais de acesso restrito ao público geral e aos
demais candidatos.
17.Inobstante as autorizações apresentadas pelo recorrido para a realização das gravações
dentro da escola, bem como os termos de autorização de uso e cessão de imagem dos
servidores entrevistados, o fato é que, neste caso concreto, dificilmente outro candidato tivesse
acesso aos mesmos benefícios e a contar com a disposição e tempo dos servidores, se não
fosse o atual chefe do poder executivo municipal. Vale ressaltar que o requerimento para
realização das filmagens é direcionado à Secretária Municipal de Educação, cuja nomeação do
Secretário se dá pelo próprio prefeito-candidato.
Num. 35178616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

18.Ademais, neste caso do terceiro vídeo, não há comprovação de que as imagens foram
coletadas fora do horário de trabalho, ao contrário, denota-se que foram realizadas durante o
trabalho diário do servidor. Isto porque pode-se observar nas imagens em que aparece a
nutricionista, que ela está em seu ambiente de trabalho, juntamente com outros funcionários,
mostrando o local em que são armazenados os mantimentos, além da cozinha da escola.
19.Com efeito, este caso se enquadra nas condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos I e
III, da Lei das Eleições, pois restou evidente que o recorrido utilizou de bem imóvel público para
realizar filmagens de propaganda eleitoral em benefício de sua própria candidatura à reeleição,
havendo uso efetivo do local, assim como fez uso de servidores públicos para concederem
entrevistas em benefício de sua candidatura, ferindo a paridade de armas entre os postulantes
ao pleito.
20.É certo que o acesso ao interior de áreas públicas restritas pelo recorrido PARANHOS,
como a escola municipal e a central de monitoramento, acompanhado de sua equipe de
filmagem, para gravação de propaganda eleitoral e utilização de servidores públicos da escola,
como a nutricionista e a merendeira dando entrevistas em favor de sua candidatura, só foram
possíveis em razão de seu cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, o que de fato fere a
isonomia e igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito.
21.Por conseguinte, mais uma vez não se mostra razoável sustentar que qualquer outro
candidato poderia realizar propaganda eleitoral nas mesmas condições, captando imagens no
interior de escola pública e da central de monitoramento, tendo acesso a praticamente todas as
áreas, inclusive com acompanhamento e entrevistas de servidores públicos dentro da escola.
22.Portanto, restam caracterizadas as infrações das vedações dos incisos I e III, do artigo 73,
da Lei das Eleições, pois é evidente que o recorrido utilizou de bem público para realizar
filmagens de propaganda eleitoral em benefício de sua própria candidatura à reeleição,
havendo uso efetivo do local e de servidores, captando imagens no interior de bem público com
acesso restrito, para enaltecer os feitos realizados na área da educação e da segurança pública
por sua gestão como prefeito.
23.Neste sentido esta Corte Regional Eleitoral já adotou o seguinte entendimento:
RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PROPAGANDA
ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PRIMÁRIA MUNICIPAL E EM
HOSPITAL DA CRIANÇA. USO DE BEM PÚBLICO. ART.73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA NO VALOR MÍNIMO. APLICAÇÃO DA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A gravação de propaganda em áreas internas de uma escola primária e de um
hospital recém-inaugurado, locais que, por sua natureza, impõe um acesso restrito, não
acessível aos demais candidatos, fere a igualdade de oportunidades, caracterizando a
configura conduta vedada prevista pelo art.73, I, da Lei das Eleições.
2.A despeito dos imóveis estarem vazios ao fundo da imagem, não se pode negar, que se
trata de um acesso privilegiado garantido ao candidato em virtude da função de Chefe do
Executivo Municipal, porque resta inequívoco que medidas preparatórias foram tomadas para
que a gravação pudesse acontecer.
3.Fixação da multa no valor mínimo de R$5.320,00, na forma do art.83, §4º, da Res. TSE
nº23.610/2019.
4.Recurso conhecido provido (TRE/PR – RE nº0600418-12.2020.6.16.0137, Redator
designado Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em 18.11.2020, DJE de 24/11/2020).
Num. 35178616 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

24.Configuradas as condutas vedadas, deve-se aplicar a sanção prevista no artigo 73, §4º, da
Lei das Eleições c/c o artigo 83, §4º, da Resolução TSE nº23.610/2019, que assim dispõe:
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de
R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº9.504/1997, art.73, §4º
c.c o art.78).
25.Neste sentido a aplicação acima do mínimo legal parece razoável e suficiente, vez que se
trata de três propagandas eleitorais (vídeos), com a incorrência no inciso I em duas delas e nos
incisos I e III no terceiro vídeo, pelo que arbitro em R$15.000,00 (quinze mil reais), de maneira
solidária.
26.Contudo, não se verifica nos autos provas suficientes para se configurar o abuso de poder
econômico ou político capaz de ensejar sanções como a declaração de inelegibilidade e
cassação do registro de candidatura, dispostas no artigo 22 da LC nº64/90.
27.Isso porque, em que pese a configuração da conduta vedada nos três vídeos juntados nos
autos, não se vislumbra a potencialidade extremamente lesiva ou uma gravidade maior das
circunstâncias aptas a caracterizar a ocorrência dos abusos perquiridos por parte do Recorrido
Leonaldo Paranhos.
28.Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC nº64/90, não é
razoável considerar que qualquer conduta vedada seja necessariamente abusiva.
29.Entendimento diverso poderia levar a aplicação de sanções gravíssimas como a cassação
de diploma, cassação de registros de candidatura, bem como declaração de inelegibilidade,
que afetam o processo democrático, sem ao menos se considerar a gravidade dos fatos e
lesividade ao bem jurídico tutelado, que é a lisura e igualdade no pleito, a ponto de ensejar as
sanções do artigo 22 da LC nº64/90 ou do §5º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
30.Assim, ainda que os recorridos tenham utilizado de bem público e servidores em benefício
exclusivo de sua candidatura, conduta expressamente vedada pelo artigo 73, incisos I e III, da
Lei nº9.504/97, não se revestiu de gravidade suficiente para configurar o abuso de poder
político, sendo a aplicação da sanção prevista no §4º suficiente para reprovação e penalização
da conduta.
31.Sendo assim, ante a violação ao disposto nos incisos I e III, do artigo 73, da Lei nº9.504/97,
entendo merecer reforma a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, para julgar
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e reconhecer as práticas das
condutas vedadas, condenando os recorridos solidariamente ao pagamento de multa no
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme dispõe o artigo 83, §4º, da Resolução TSE
nº23.610/2019.
32.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por RENOVA CASCAVEL
51-PATRIOTA/17-PSL/45-PSDB/90-PROS/36-PTC e EVANDRO ROGÉRIO
ROMAN e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial eleitoral e condenar os
investigados, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais), com fundamento no §4º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
Num. 35178616 - Pág. 8
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600760-05.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RENOVA CASCAVEL 51-PATRIOTA /
17-PSL / 45-PSDB / 90-PROS / 36-PTC - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS
DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647, EVERTON SEIDLER - PR0079803, ALEX SANDER DA
SILVA GALLIO - PR0031784, ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, LUIZ
HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - PR0073182-
RECORRENTES: ELEICAO 2020 EVANDRO ROGERIO ROMAN PREFEITO, EVANDRO
ROGERIO ROMAN - Advogados do(a) RECORRENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA -
PR0045822, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, MARCOS VINICIUS DACOL
BOSCHIROLLI - PR0019647, EVERTON SEIDLER - PR0079803, ALEX SANDER DA SILVA
GALLIO - PR0031784, ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, JUAREZ PAIM DA
SILVEIRA - PR0073182 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 LEONALDO PARANHOS DA SILVA
PREFEITO, RENATO DA SILVA, LEONALDO PARANHOS DA SILVA, CASCAVEL MAIS
HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-REPUBLICANOS - Advogados dos RECORRIDOS:
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA
SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.

Num. 35178616 - Pág. 9
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:49:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421494094800000034313542
mero do documento: 21052421494094800000034313542